Tribunal: TJMT
Processo: 41622-15.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Julgado em 13/07/2020
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
13/07/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 624278-2 / 2020
Segunda-feira, 13 de Julho de 2020
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80416227320198110001 / 2019 Tipo de Procedimento: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
Número Único 80416227320198110001
Requerente: LUIZ HENRIQUE DO NASCIMENTO
Requerido: AVON COSMÉTICOS LTDA
Beneficiário: LUIZ HENRIQUE DO NASCIMENTO
Conta Judicial 2100113306253
Valor: R$ 7.420,08 (sete mil e quatrocentos e vinte reais e oito centavos)
Autorizado: ESTEVAO NOBRE QUIRINO
CPF/CNPJ: 046.455.241-94
Data de Emissão: 13/07/2020
Titular Conta ESTEVAO NOBRE QUIRINO
CPF/CNPJ Titular Conta 046.455.241-94
Banco Agência Conta Tipo Conta
001 - Banco do Brasil
3325 397660 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação Crédito no BB
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1032454342 1/213/07/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1032454342 2/2